Tribunal: STF
Processo: RE 1284631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.108. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR METALSINOS INDÚSTRIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
Relatório
    1. Em 4.9.2020, o recurso extraordinário interposto por Metalsinos Indústria Comércio Representações Ltda. foi provido nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETOS NS. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 E 9.393/2018. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 27).
    2. Intimada dessa decisão em 21.9.2020, a União interpõe, em 7.10.2020, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 33).
    3. A agravante sustenta que “se tratava de aumento indireto de tributo, como disse o STF, esse tributo só poderia ser identificado no PIS e na COFINS, o que implica, portanto, a observância tão somente da anterioridade nonagesimal” (fl. 4, e-doc. 33).
    Argumenta que “a referência à anterioridade mitigada e geral, contudo, naquela ementa, possui uma correlação com o imposto de que cuidava o benefício fiscal debatido no RE nº 564.225, a saber, o ICMS, em relação ao qual incidem ambas regras por previsão constitucional. Foi por isso que, ali, se aplicaram, cumulativamente, as duas regras constitucionais e não porque elas se aplicam irrestritamente de forma cumulada. Ora, a aplicação de uma ou outra dentre as variações da regra anterioridade, cumulativamente ou não, depende do tributo que foi modificado pela legislação nova, sendo irrelevante o fato de a eventual majoração da carga tributária resultar da redução de benefício fiscal ou de aumento de tributo stricto sensu. Assim, nos casos de alteração de alíquota de REINTEGRA, não se poderia transplantar ipsis litteris o entendimento contido na ementa daquele precedente, uma vez que, se tratando de contribuições sociais, o design constitucionalmente previsto implica apenas a necessidade de anterioridade nonagesimal e não da anterioridade geral” (fls. 4-5, e-doc. 33).
    Pede “a reconsideração da decisão proferida. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer o provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que, ao final, dada a incompatibilidade entre o REINTEGRA e a anterioridade do exercício, seja desprovido Recurso Extraordinário da parte contribuinte” (fls. 8-9, e-doc. 33).
    4. A agravada requer o não provimento do agravo regimental (e-doc. 36).
    5. Em 10.9.2020, Metalsinos Indústria Comercio Representações Ltda. opôs embargos de declaração, nos quais alega que “o dispositivo” da decisão embargada “foi contraditória” e pede o “provimento [dos] Embargos Declaratórios para afastar a contradição apontada” (e-doc. 28).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    6. Em 6.11.2020, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.177-RG, Tema 1.108, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra)”.
    Sobre essa controvérsia, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos para o Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.108 de repercussão geral: RE n. 1.267.992-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.11.2020; ARE n. 1.267.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.11.2020; RE n. 1.291.155, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.10.2020; e RE n. 1.294.971, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.10.2020.
    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 4.9.2020.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil , nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicados os embargos de declaração opostos por Metalsinos Indústria Comércio Representações Ltda.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora